Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Agravo interno - Indeferimento da inicial de reclamação contra acórdão de Turma Recursal - Narrativa que não traduz ofensa a precedente vinculante do STJ.
1. Não basta a simples alusão a determinado precedente vinculante do STJ para viabilizar o exercício da reclamação. É necessário que se mostre desde a inicial a divergência, ainda que em tese, entre o julgado impugnado e o precedente.
2. Os Temas 970 e 971 versam, respectivamente, sobre cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes e de inversão de cláusula penal, matérias estranhas ao acórdão da Turma Recursal, que confirmou a condenação do reclamante a pagar lucros cessantes, de acordo com o valor de mercado do aluguel, e a ressarcir juros de obra pagos pelo adquirente durante o período em que já deveria ter a posse do imóvel.
3. Portanto, a narrativa inicial não configura, sequer em tese, ofensa aos precedentes invocados, o que torna inadmissível a reclamação.